Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. CRÉDITO UTILIZADO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos vinculados ao contrato de cheque especial, no que tange aos juros de mora e aos encargos, e para condenar a ré às seguintes obrigações: excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e pagar ao autor o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos juizados especiais para o processo e julgamento; (ii) utilização do crédito do cheque especial; (iii) prova de quitação da dívida; (iv) legitimidade do registro do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O contexto probatório atesta que o autor utilizou o crédito do cheque especial em julho e agosto de 2024, encerrando o mês de agosto com o saldo negativo de R$526,37 (ID 70140230 e 70140232). No caso, o contrato de cheque especial não foi impugnado e, tendo sido utilizado o crédito disponibilizado, o autor aderiu às regras e aos encargos financeiros pactuados. No mesmo sentido: Acórdão 1194994, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/08/2019, publicado no DJe: 28/08/2019.
6. Outrossim, o autor não comprovou que a dívida financeira contraída foi quitada (ID 70140212 - Pág. 3), de forma que a declaração de inexistência da dívida é incompatível com os princípios contratuais, ofendendo a boa-fé objetiva. Com efeito, contraída a dívida e não comprovado o efetivo pagamento, os efeitos moratórios são legítimos, como a restrição creditícia do nome do devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1194994, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/08/2019.